Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. ASSINATURA DAS PARTES NO ACORDO. REQUISITO DE VALIDADE. PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS. ATO INEFICAZ. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.
2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação, ter se mantido alheia ao cumprimento de diligência relativa à assinatura no acordo de reconhecimento e dissolução de união estável dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A petição inicial de homologação de acordo de união estável e sua dissolução, assinada somente pelo procurador das partes, em favor de quem não foram constituídos poderes especiais não é apta a constituir ou desconstituir o vínculo de união estável.
4. Deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita quando a renda mensal das partes pleiteantes for desproporcional à benesse pretendida, especialmente quando ausentes comprovantes de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção.
5. Recurso conhecido e desprovido.